Tribunal: TJBA
Processo: 0546144-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546144-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE CORREIA DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM REVOGADA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. AÇÃO AJUÍZADA APÓS 05 (CINCO) ANOS DA SUPRESSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO NO JULGAMENTO DE IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 – TEMA 3. ART. 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0546144-30.2018.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, ROQUE CORREIA DA SILVA, e como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA